Tribunal: TJSP
Processo: 2270194-46.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2270194-46.2019.8.26.0000, da Comarca de Artur Nogueira, em
que é impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO e Paciente NATHAN
CAUE CANDIDO MAXIMIANO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2270194-46.2019.8.26.0000 - Voto no 37898 - RS
2
.Habeas Corpus no 2270194-46.2019.8.26.0000
Autos de origem n° 1500392-13.2019.8.26.0546
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de
Artur Nogueira.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: NATHAN CAUE CANDIDO MAXIMIANO
Voto no 37898
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas

Pleito de revogação da prisão
preventiva Impossibilidade Decisão
suficientemente
fundamentada
-
Inteligência dos artigos 312 e 313, I
do CPP - Presentes os requisitos
ensejadores da decretação da medida -
Necessidade de garantia da ordem
pública, da instrução criminal e da
aplicação da lei penal
Condições pessoais favoráveis que não inviabilizam o cárcere
-
Inaplicabilidade
de
quaisquer
das
medidas cautelares previstas no art.
319, do Código de Processo Penal

Inexistência de constrangimento ilegal
- Ordem denegada.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São
Paulo, em favor de NATHAN CAUE CANDIDO MAXIMIANO,
que estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM.
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Artur Nogueira.
Narra que o paciente, primário, foi preso
em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de
drogas, apesar da “pouca quantidade” de droga apreendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2270194-46.2019.8.26.0000 - Voto no 37898 - RS
3
Sustenta, em síntese, que a decisão
combatida carece de fundamentação idônea, eis que baseada na
gravidade abstrata do delito, bem como a desproporcionalidade
da prisão cautelar.
Aponta a possibilidade, em caso de
eventual condenação, de fixação de regime diverso do fechado
e de substituição da pena corporal por restritiva de direitos.
Aduz, ademais, a excepcionalidade da prisão, destacando as
medidas cautelares alternativas.
Requer,
assim,
revogação
da
prisão
preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura (fls.
01/05).
A liminar foi indeferida à fls. 39/40.
Foram prestadas as informações de estilo
(fls. 43/44), tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça se
manifestado pela denegação da ordem (fls. 48/50).
Relatei.
O presente habeas corpus deve ser
denegado.
Consta dos autos que, em tese, no dia 30
de novembro de 2019, por volta de 20h40min, na Rua George
Latur, Flamboyant, na cidade e comarca de Holambra,
NATHAN CAUE CANDIDO MAXIMIANO trazia consigo,
para fins de comercialização a terceiros, 14 porções de cocaína
(13g).
Segundo apurado, guardas municipais,
após o recebimento de informação acerca da suposta prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2270194-46.2019.8.26.0000 - Voto no 37898 - RS
4
do comércio ilícito no local, observaram o paciente realizar
breves
contatos
com outros indivíduos. Diante disso,
procederam à abordagem, momento em que NATHAN correu
para o interior de um banheiro público. Porém, acabou
capturado quando tentava dispensar a droga no vaso sanitário.
Em revista pessoal, além das drogas
apreendidas, foi localizada a quantia de R$110,00.
Pois bem.
Em atenta análise dos autos, não se
verifica qualquer ilegalidade na decisão combatida, que se
encontra devidamente fundamentada, em observância aos
preceitos legais e às circunstâncias do caso concreto. Nesse
sentido, consignou que: “(...) No caso, verifico que estão presentes os
requisitos para a decretação da prisão preventiva, previstos nos arts. 312
e 313 do Código de Processo Penal. Trata-se de crime doloso, cuja pena
máxima em abstrato supera os 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313,
inciso I, do Código de Processo Penal). No tocante ao fumus comissi
delicti, os elementos indiciários atestam a existência do crime, bem como
haver indícios suficientes da autoria do delito. Relativamente ao
periculum libertatis, a prisão preventiva do custodiado é necessária para
a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a gravidade
concreta do crime evidenciada, no caso, pela natureza (cocaína) e
quantidade da droga apreendida, ou seja, 14 (quatorze) cápsulas. Em que
pese o autuado não possua antecedentes criminais, nem passagens pela
Vara da Infância e Juventude (fls. 21/24), ainda assim se faz necessária
a manutenção de sua segregação cautelar, haja vista que a quantidade de
drogas apreendida demonstra, ao menos em sede de cognição sumária,
não se tratar de traficante eventual, demonstrando, ao contrário, que se
dedica às atividades criminosas, conclusão essa que se extrai das
circunstâncias da prisão do autuado, que deverão ser melhor analisadas
durante a instrução. Do que foi exposto, conclui-se que outras medidas
cautelares alternativas à prisão seriam inadequadas e inócuas. Destarte,
considerando a gravidade (em concreto e em abstrato) do crime e as
circunstâncias fáticas acima narradas, a conversão da prisão em
flagrante em prisão preventiva mostra-se de rigor.” (fls. 31/35).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2270194-46.2019.8.26.0000 - Voto no 37898 - RS
5
Não há que se falar, portanto, em ausência de
motivação adequada ou ofensa ao art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal.
A propósito:
“A manutenção da custódia pela Magistrada na
Primeira Instância foi devidamente justificada, não
havendo como se cogitar de falta de fundamentação
que pudesse inquinar de nula a respectiva decisão
que abordou com objetividade a ausência dos
requisitos para a obtenção da liberdade” (TJSP,
Habeas Corpus no 1.026.377.3-2, 14a Câmara
Criminal,
Rel. DES. DÉCIO BARRETTI, j.
08/02/2007).
Não se olvida, ademais, que o art. 313, do
Código de Processo Penal, dispõe que será admitida a prisão
preventiva nos casos em que o crime imputado seja doloso e
punível com pena privativa de liberdade máxima superior a 04
anos.
E, aqui, a lei penal prevê sanção de 05 a 15
anos de reclusão, estando a paciente, portanto, enquadrado na
condição do inciso I, do mencionado artigo do Estatuto
Processual.
Cabe salientar que o crime de tráfico ilícito de
entorpecentes, ainda que cometido sem violência e grave ameaça,
fomenta, em tese, a prática de outros delitos tão ou mais graves,
o que provoca, com frequência alarmante, intranquilidade para o
seio da comunidade, justificando-se a prisão cautelar, pois
indispensável à garantia da ordem pública.
Note-se, ainda, que tem como principal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2270194-46.2019.8.26.0000 - Voto no 37898 - RS
6
engrenagem
motora
a
dependência
química
e
psíquica,
principalmente por parte de jovens de diferentes classes
sociais, o que acaba por resultar no aumento da criminalidade
pelo cometimento de crimes mais graves em prol do sustento de
tal vício.
Ademais, conforme relatado, o paciente
teria tentado empreender fuga no momento da abordagem, o
que demonstra a necessidade da custódia, também, para
garantia da instrução processual e da aplicação da lei penal.
Nessa esteira, vejamos o que preconiza o
art. 282, do Código de Processo Penal:
Art. 282. As medidas cautelares previstas
neste Título [dentre elas, a prisão em flagrante
e a prisão preventiva] deverão ser aplicadas
observando-se a: (Redação dada pela Lei no
12.403, de 2011).
I - necessidade para aplicação da lei penal,
para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para
evitar
a
prática
de
infrações
penais;
(Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).
II - adequação da medida à gravidade do
crime, circunstâncias do fato e condições
pessoais do indiciado ou acusado. (Incluído
pela Lei no 12.403, de 2011). [g. n.]
Registra-se o entendimento pacífico dos
Tribunais Superiores de que a vedação da concessão da
liberdade provisória em casos de crimes hediondos e a eles
equiparados
decorre
da
previsão
constitucional
da
inafiançabilidade.
Destaca-se a jurisprudência dominante:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2270194-46.2019.8.26.0000 - Voto no 37898 - RS
7
"A vedação da concessão de liberdade provisória,
com ou sem fiança, na hipótese de crimes
hediondos, encontra amparo no art. 5o, LXVl, da
CF, que prevê a inafiançabilidade de tais
infrações; assim, a mudança do art. 2o da Lei
8.072/90, operada pela lei 11.464/07, não
viabiliza tal benesse, conforme entendimento
sufragado Pretório Excelso e acompanhado por
esta Corte. Em relação ao crime de tráfico ilícito
de entorpecentes, referido óbice apresenta-se
reforçado pelo disposto no art. 44 da lei n°
11.343/06 (nova Lei de Tóxicos), que a proíbe
expressamente" (STJ, 5a Turma, HC n°
86642/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, DJ 25.02.2008).(g.n)
E mais:
A proibição de liberdade provisória, nos casos de
crimes hediondos e equiparados, decorre da
própria
inafiançabilidade
imposta
pela
Constituição da República à legislação ordinária
(Constituição da República, art. 5o, inc. XLIII):
Precedentes. O art. 2o, inc. II, da Lei n.
8.072/90 atendeu o comando constitucional, ao
considerar inafiançáveis os crimes de tortura,
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o
terrorismo
e
os
definidos
como
crimes
hediondos. Inconstitucional seria a legislação
ordinária que dispusesse diversamente, tendo
como afiançáveis delitos que a Constituição da
República determina sejam inafiançáveis. Desnecessidade de se reconhecer a
inconstitucionalidade da Lei n. 11.464/07, que, ao
retirar a expressão "e liberdade provisória" do
art. 2o, inc. II, da Lei n. 8.072/90, limitou-se a
uma alteração textual: a proibição da liberdade
provisória decorre da vedação da fiança, não
da expressão suprimida, a qual, segundo a
jurisprudência deste Supremo Tribunal, constituía redundância. Mera alteração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2270194-46.2019.8.26.0000 - Voto no 37898 - RS
8
textual, sem modificação da norma proibitiva
de concessão da liberdade provisória aos
crimes hediondos e equiparados, que continua
vedada aos presos em flagrante por quaisquer
daqueles delitos. 3. A Lei n. 11.464/07 não
poderia alcançar o delito de tráfico de drogas,
cuja disciplina já constava de lei especial (Lei n.
11.343/06, art. 44, caput), aplicável ao caso
vertente. 4. Irrelevância da existência, ou não,
de fundamentação cautelar para a prisão em
flagrante por crimes hediondos ou equiparados:
Precedentes. 5. Licitude da decisão proferida
com fundamento no art. 5o, inc. XLIII, da
Constituição da República, e no art. 44 da Lei n.
11.343/06, que a jurisprudência deste Supremo
Tribunal considera suficiente para impedir a
concessão
de
liberdade
provisória.
Ordem
denegada. (STF, HC 93229, Rel. Min. Carmen
Lúcia, 01/04/2008). (g.n.)
Por outro lado, não se descuida ter o
Supremo Tribunal Federal reconhecido, em sede de repercussão
geral, a inconstitucionalidade de parte do artigo 44, da Lei de
Drogas (RE 1038925/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes,
sessão de 18 de agosto de 2017).
Contudo, além de tal decisão não possuir
efeito vinculante, é sabido que o próprio STF admite a prisão
cautelar em casos de tráfico de drogas, agora com fundamento
no artigo 312 do CPP:
“(...) PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA
INDEFERIDO. ART. 44 DA LEI 11.343/06:
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA
PELO
PLENÁRIO
DESTA
CORTE
NO
JULGAMENTO
DO
HC
97.256.
SUBSISTÊNCIA,
NO
ENTANTO,
DA
JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA
PRISÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2270194-46.2019.8.26.0000 - Voto no 37898 - RS
9
ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA
DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. (...). 1. O artigo
44 da Lei 11.343/06 que veda a concessão
de liberdade provisória ao indivíduo preso em
flagrante pela prática do crime de tráfico de
entorpecentes foi declarado inconstitucional
pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do HC 97.256, Relator o Ministro
Ayres Britto, sessão de 10 de maio de 2012.
Naquela ocasião, o Pleno desta Corte decidiu
que
o
referido
dispositivo
afronta
os
princípios da presunção de não culpabilidade e
da dignidade humana, determinando, todavia,
o retorno dos autos ao juízo de origem para
que fosse apreciada a existência, ou não,
dos requisitos da prisão preventiva, à luz
do artigo 312 do Código de Processo Penal.
2. In casu, contudo, o indeferimento da
liberdade provisória não se deu com respaldo na vedação legal declarada
inconstitucional por esta Corte, mas, sim,
com fundamento na necessidade da custódia
para a garantia da ordem pública e por
conveniência da instrução criminal. Isso
porque o magistrado singular concluiu que
há elementos concretos que indicam que,
caso seja posto em liberdade, o paciente
continuará praticando a traficância. Acrescentou, ainda, que a custódia
facilitará o reconhecimento do acusado
pelas testemunhas. (HC 119554 AgR / SP -
SÃO PAULO, Rel. Min. LUIZ FUX, j. em
05/11/2013).
Ressalta-se que a existência de condições
pessoais favoráveis não impede a decretação da custódia e nem
têm força para alcançar a sua revogação, mormente quando
presentes os motivos autorizadores da medida, como no caso em
tela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2270194-46.2019.8.26.0000 - Voto no 37898 - RS
10
Ora, referidas condições não têm o condão
de, por si sós, garantir a concessão de liberdade provisória, se
há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção do
cárcere.
Neste sentido:
"Habeas Corpus - Tráfico de Entorpecentes -
Liberdade Provisória - Impossibilidade de
deferimento - Menores atingidos pela ação do
paciente que promovia evento chamado 'mata
aulas' - Primariedade e bons antecedentes -
Requisitos que não obstam a manutenção do
encarceramento - Artigo 44, da Lei 11.343/06
-
Constitucionalidade
-
Inexistência
de
constrangimento ilegal
Ordem Denegada.”
(TJSP, HC 990.10.049714-6, 2a Câmara,
Rel. Almeida Sampaio, j. 29/03/10).
“A primariedade, os bons antecedentes, além
da residência fixa e do emprego definido, não
impedem a constrição cautelar quando está se
mostrar necessária. Inteligência desta Corte e
do
Pretório
Excelso.”
(STJ,
HC
no
24.544/MG Rel. Min. Jorge Scartezzini).
Ademais, as medidas cautelares alternativas
ao cárcere, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal,
só poderão ser aplicadas quando ausentes os requisitos para a
prisão preventiva, o que não ocorre no caso em comento.
Verifique-se a redação do art. 321, do Código
de Processo Penal:
“Art.
321.
Ausentes
os
requisitos
que
autorizam a decretação da prisão preventiva, o
juiz deverá conceder liberdade provisória,
impondo, se for o caso, as medidas cautelares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2270194-46.2019.8.26.0000 - Voto no 37898 - RS
11
previstas
no
art.
319
deste
Código
e
observados os critérios constantes do art. 282
deste Código” (g.n.).
Portanto, temerária a soltura do acusado
neste momento, pois a sua colocação em liberdade dar-se-ia em
grave prejuízo à sociedade.
No mais, nesta fase, não há que se prever
eventual fixação de regime inicial diverso do fechado ou
substituição da sanção corporal por restritiva de direitos.
Desse modo, inviável a alegação de que a
manutenção da custódia implicaria desproporção entre o rigor
da medida constritiva e a provável reprimenda a ser aplicada,
mormente porque tais questões dependerão, de qualquer
maneira, da análise do conjunto probatório e do preenchimento
dos respectivos requisitos legais por ocasião da sentença.
Sendo assim, devem ser apreciadas ao longo
do processo criminal, com exame do conjunto probatório e
análise fática, o que foge da esfera de apreciação nos estreitos
limites desta ordem.
Destarte, não se vislumbra a presença de
constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem.
Isto posto, DENEGO a ordem de habeas corpus.
EDISON BRANDÃO
Relator